Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-04.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-04.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: WALDIRENE DOS ANJOS FROES DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. TEMA 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes a 13º salário e férias acrescidas de 1/3, relativos ao exercício das funções de encarregada de redação (jan. 2018 a dez. 2020) e coordenadora de setor (jan. 2021 a nov. 2023), ambas junto à Secretaria Municipal de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora desvirtuou-se a ponto de justificar o pagamento de verbas típicas de servidor efetivo; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 à luz do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público constitui requisito essencial para a investidura em cargo ou emprego público, conforme o art. 37, II, da CF/88, sendo nulo o vínculo formado em sua ausência, salvo exceções previstas em lei.
A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/88, é excepcional, precária e não gera os mesmos direitos de cargos efetivos, como estabilidade ou percepção automática de vantagens como férias e 13º salário.
O vínculo mantido pela autora com a Administração Pública teve prazos determinados e não foi objeto de sucessivas renovações ou prorrogações, descaracterizando qualquer hipótese de desvirtuamento contratual.
O Tema 551 da Repercussão Geral do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias acrescidas de 1/3, salvo expressa previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação — o que não se verifica no caso.
A jurisprudência local reconhece que, ausentes elementos que demonstrem a continuidade irregular da contratação, inexiste direito às verbas pretendidas por servidor temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sem prorrogações sucessivas e dentro do prazo legal não caracteriza desvirtuamento, não ensejando o pagamento de verbas típicas de cargo efetivo.

O servidor temporário não tem direito a férias acrescidas de 1/3 nem ao 13º salário, salvo previsão contratual ou legal expressa, ou comprovação de desvirtuamento da contratação.
A ausência dos requisitos do Tema 551 do STF afasta o direito às verbas rescisórias pleiteadas em juízo por servidor temporário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; ADCT, art. 19; CF/1988, art. 41; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001061-04.2023.8.05.0043
, oriundos da Comarca de Canavieiras, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e apelada
WALDIRENE DOS ANJOS FROES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03